Tribunal: TJES
Processo: 5002116-33.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Nulidade
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002116-33.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros

APELADO: FABRICIO VITTORAZZI ZUQUI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIREITOS OBRIGACIONAIS. PARTICIPAÇÃO DO CÔNJUGE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA POSTERIOR À LEI FEDERAL Nº 13.786/18. DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PERCENTUAL PAGO ÀS PROMITENTES VENDEDORAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM NÃO INTEGRADA AO PREÇO DO LOTE. RETENÇÃO INDEVIDA. LOTE NÃO EDIFICADO. INEXIGIBILIDADE DE TAXA DE FRUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar de Litisconsórcio Ativo Necessário

I.I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem assentado a prescindibilidade da participação de cônjuge em demanda de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, eis que a discussão cinge-se apenas a direitos obrigacionais (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1754242 DF 2018/0178494-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

I.II.
Na espécie, não há se falar na formação de litisconsórcio ativo necessário, pois, associado à delineada diretriz jurisprudencial, resulta inequívoco, inclusive, que a Esposa do Recorrido em nenhum momento restou qualificada como Promitente Compradora no referido negócio jurídico, mas apenas como cônjuge do Recorrido (id. 6676782, p. 01), tendo assinado tal contrato na referida qualidade, não estando, via de consequência, a condição de Contratante no instrumento contratual.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.
Conforme a compreensão perfilhada no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, no contexto da rescisão de Contratos de Promessa de Compra e Venda de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano celebrados sob a égide da Lei Federal nº 13.786/2018 (Lei do Distrato), que alterou a Lei Federal nº 6.766/1979, é imperiosa a observância das disposições contidas no artigo 32-A, de modo que as penalidades estipuladas nesses contratos, que estejam em conformidade com as diretrizes estabelecidas no mencionado preceito legal, não são consideradas abusivas. Precedente (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002501-13.2020.8.08.0038, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível).

II.II.
Na espécie, na medida em que o contrato objeto da lide foi firmado em 09/01/2020 (id. 6676782, p. 13), aplicam-se-lhe as normas que ressaem do artigo 32-A, da Lei Federal nº 6.766/1979, na forma instituída pela Lei Federal nº 13.786/2018.

II.III.
À luz das especificidades do caso sob exame, e, diante do que previsto nos incisos II, III e IV, do aludido preceito normativo, infere-se que assiste razão às Recorrentes quando defendem a necessidade de retenção (I) de percentual equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato; (II) dos encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo Recorrido; e (III) dos débitos do IPTU.

II.III.
Em relação ao prazo de restituição, a hipótese atrai a incidência do disposto no inciso II, do § 1º, do artigo 32-A, da Lei Federal nº 6.766/1979 (redação da Lei Federal nº 13.786/2018), de modo que o pagamento da restituição deverá ocorrer em até 12 (doze) parcelas mensais, cujo prazo de carência, em hipótese de loteamento com obras concluídas, será de 12 (doze) meses após a formalização da rescisão contratual.

II.IV.
No que concerne à comissão de corretagem, a sua retenção é autorizada pelo inciso V, do artigo 32-A, da Lei Federal nº 6.766/1979 (redação da Lei Federal nº 13.786/2018), “
desde que integrada ao preço lote
”.

II.V.

In casu
, resulta inequívoco que o valor da corretagem foi expressamente destacado no contrato objeto da lide (fl. 6676782, p. 01), de modo que não integrou o preço do lote. Logo, demonstra-se indevida a sua retenção pelas Recorrentes.

II.VI.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que “
segundo o entendimento jurisprudencial das duas Turmas que compõem a Segunda Seção, em caso de rescisão do compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, não é cabível o pagamento de taxa de ocupação ou de fruição pelo fato de ter tido a posse do imóvel, pelo tempo em que o contrato teve vigência, quando, como no caso concreto, tratar-se de um lote (terreno) que não foi edificado
” (STJ - AgInt no REsp: 1902636 SP 2020/0281683-9, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 11/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). No mesmo sentido, destacam-se inúmeros precedentes daquela Corte de Sobreposição: AgInt no AREsp: 2368956 MS 2023/0168639-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023; AgInt nos EDcl no REsp: 1924480 SP 2021/0056427-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023; AgInt no REsp: 2020258 SP 2022/0254712-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023; AgInt no REsp: 1897775 SP 2020/0250840-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022.

II.VII.
No presente caso, na medida em que o objeto contratual versa sobre um lote (terreno) que não edificado, tem-se por inexigível a taxa de fruição do referido imóvel.

II.VIII.
Na linha do que proclamado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, “
por tratar-se de responsabilidade decorrente de obrigação contratual, o termo inicial de correção monetária das parcelas a serem restituídas corresponderá à data do pagamento/desembolso pelo consumidor, ao passo em que os juros moratórios devidos pelas promitentes-vendedoras corresponderão à SELIC e incidirão a partir do trânsito em julgado, vedada a sua cumulação como correção monetária, sob pena de bis in idem. Precedentes
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005524-32.2022.8.08.0030, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível).

II.IX.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a Sentença recorrida e, por conseguinte, assegurar às Recorrentes a retenção, sobre o montante adimplido pelo Recorrido, de percentual equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, assim como dos encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo Recorrente e débitos de IPTU, com atualização pelo IGPM a partir da data do pagamento/desembolso pelo Recorrido, ao passo em que os juros moratórios corresponderão à SELIC e incidirão a partir do trânsito em julgado, vedada a sua cumulação como correção monetária, sob pena de bis in idem, devendo a devolução do quitado remanescente ocorrer em até 12 (doze) parcelas, as quais iniciar-se-ão após decorridos 12 (doze) meses da formalização da rescisão contratual. Por conseguinte, ficam redistribuídos os ônus da sucumbência, devendo ser arcados na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para o Recorrido e 75% (setenta e cinco por cento) para as Recorrentes, ficando os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o respectivo proveito econômico, na forma do § 2º, do artigo 85 c/c artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VILLA MARIA IMOBILIÁRIA SPE S/A e CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(id. 6677565)

proferida pelo
Juízo da 2ª Vara

Cível e Comercial de Linhares
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
proposta por
FABRÍCIO VITTORAZZI ZUQUI
em face das Recorrentes, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris
:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC/2015, para:

i) DECLARAR a rescisão da promessa de compra e venda entabulada entre as partes, objeto dos presentes autos.

ii) COMPENSAR a multa rescisória devida pela parte autora.

iii) DETERMINAR que a parte ré a devolva, no prazo de 10 (dez) dias, a integralidade dos valores pagos pela parte autora, valor este que deverá ser atualizado pelo mesmo indexador da Promessa de Compra e Venda, lhe sendo lícito a retenção de 10% (dez por cento) do montante quitado até a data de formalização do pedido de rescisão contratual realizado administrativamente.

iv) Considerando que as rés foram quem deram causa à ação, condeno-as em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação”.

As Recorrentes suscitam a
Preliminar de Litisconsórcio Ativo Necessário
, pois, no seu entender, a Esposa do Recorrido, também parte no contrato, deveria integrar a relação processual.

No
Mérito
, defendem, em resumo, que o contrato objeto da lide foi firmado sob a vigência da Lei nº 13.786/2018, cujas disposições não foram consideradas pelo Juízo
a quo
, especialmente o artigo 32-A, que “
devem ser retidos: a) 10% sobre o valor total do contrato b) Encargos moratórios c) Débitos de impostos d) Comissão de corretagem e) Fruição f) DEVOLUÇÃO EM 12 PARCELAS
”.

Alegam que “
o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA vem referendando o cabimento da taxa de fruição do bem, mesmo que se trate de imóvel não edificado, como no caso, porque a vendedora esteve impedida de poder alienar a coisa a quem poderia ter efetivamente promovido o pagamento integral do preço convencionado
”.

Aduzem que a restituição dos valores deve ocorrer em até 12 (doze) parcelas mensais, considerando o estado de conclusão das obras e o momento da formalização da rescisão.

E, por fim, pontuam que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado e a atualização monetária desde o ajuizamento da ação, além do que se revela impositiva a revisão dos ônus da sucumbência.

Contrarrazões (id. 6677569), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado,
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA SPE S/A e CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
interpuseram
ApelaçÃO CÍVEl
em razão da
SENTENÇA
(id. 6677565)

proferida pelo
Juízo da 2ª Vara

Cível e Comercial de Linhares
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
proposta por
FABRÍCIO VITTORAZZI ZUQUI
em face das Recorrentes, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris
:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC/2015, para:

i) DECLARAR a rescisão da promessa de compra e venda entabulada entre as partes, objeto dos presentes autos.

ii) COMPENSAR a multa rescisória devida pela parte autora.

iii) DETERMINAR que a parte ré a devolva, no prazo de 10 (dez) dias, a integralidade dos valores pagos pela parte autora, valor este que deverá ser atualizado pelo mesmo indexador da Promessa de Compra e Venda, lhe sendo lícito a retenção de 10% (dez por cento) do montante quitado até a data de formalização do pedido de rescisão contratual realizado administrativamente.

iv) Considerando que as rés foram quem deram causa à ação, condeno-as em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação”.

PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO

No entender das Recorrentes, a Preliminar em destaque deve ser acolhida, porquanto a Esposa do Recorrido, também Parte no contrato, deveria integrar a relação processual, sendo que apenas o Recorrido se encontra no polo ativo da demanda.

A propósito da matéria,
a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem assentado a prescindibilidade da participação de cônjuge em demanda de rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, eis que a discussão cinge-se apenas a direitos obrigacionais
,
in litteris:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REPARARAÇÃO DE DANOS. FATO NOVO NA VIA ESPECIAL. INVIABILIDADE.
LITISCONSÓRCIO ATIVO. CÔNJUGE. AÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE
. PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
"Não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância" ( AgRg no AREsp 595.361/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário. Precedentes
.

3.
Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual.

4.
Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp: 1754242 DF 2018/0178494-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

Na espécie, não há se falar na formação de Litisconsórcio Ativo Necessário, pois, associado à delineada diretriz jurisprudencial, resulta inequívoco, inclusive, que a Esposa do Recorrido em nenhum momento restou qualificada como Promitente Compradora no referido negócio jurídico, mas apenas como cônjuge do Recorrido (id. 6676782, p. 01), tendo assinado tal contrato na referida qualidade, não estando, via de consequência, a condição de Contratante no instrumento contratual.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR em destaque
.

MÉRITO

Superada a questão preliminar antecedente, impõe-se examinar o mérito da irresignação recursal.

Com efeito, cumpre rememorar que o Recorrido propôs AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL em face das Recorrentes, tendo por objeto o Contrato de Promessa de Compra e Venda do Lote 01, da Quadra 06, do Loteamento Villa Maria, firmado em 09/01/2020. O valor acordado foi de R$ 187.584,70 (cento e oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos), pago parceladamente.

Na medida em que o Recorrido enfrentou dificuldades financeiras, agravadas pelo reajuste do IGP-M em 2021, e ao tentar negociar as parcelas em atraso, descobriu que o contrato havia sido rescindido unilateralmente pelas Recorrentes, com base na cláusula de inadimplemento, sem que houvesse a notificação prévia necessária para a constituição em mora.

Aduz que as Recorrentes, além de rescindirem o contrato, se recusaram a devolver os valores pagos, alegando insuficiência para cobrir as retenções previstas no contrato.

Diante disso, o Recorrido pleiteou a rescisão do contrato por culpa exclusiva das Recorrentes, com o reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais, além da devolução integral dos valores pagos e a aplicação de multa contratual.

Por ocasião do julgamento do mérito da demanda, o Magistrado de Primeiro Grau, ao reconhecer que a resolução do pacto se deu por culpa do Recorrido, acolheu apenas em parte os pedidos iniciais, nos seguintes moldes constantes da parte dispositiva da Sentença recorrida,
in litteris:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC/2015, para:

i) DECLARAR a rescisão da promessa de compra e venda entabulada entre as partes, objeto dos presentes autos.

ii) COMPENSAR a multa rescisória devida pela parte autora.

iii) DETERMINAR que a parte ré a devolva, no prazo de 10 (dez) dias, a integralidade dos valores pagos pela parte autora, valor este que deverá ser atualizado pelo mesmo indexador da Promessa de Compra e Venda, lhe sendo lícito a retenção de 10% (dez por cento) do montante quitado até a data de formalização do pedido de rescisão contratual realizado administrativamente.

iv) Considerando que as rés foram quem deram causa à ação, condeno-as em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação”.

Contextualizados os contornos da controvérsia, impõe-se assentar, de início, que, conforme a compreensão perfilhada no âmbito desta
Egrégia Terceira Câmara Cível
,
no contexto da rescisão de Contratos de Promessa de Compra e Venda de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano celebrados sob a égide da Lei Federal nº 13.786/2018 (Lei do Distrato), que alterou a Lei Federal nº 6.766/1979, é imperiosa a observância das disposições contidas no artigo 32-A, de modo que as penalidades estipuladas nesses contratos, que estejam em conformidade com as diretrizes estabelecidas no mencionado preceito legal, não são consideradas abusivas
,
in litteris:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA POR CULPA DO ADQUIRENTE – CONTRATO POSTERIOR À LEI Nº 13.786/2018, QUE INCLUIU O ART. 32-A NA LEI Nº 6.766/1979 – CLÁUSULA PENAL QUE POSSUI AMPARO NO ART. 32-A NA LEI Nº 6.766/1979 – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – CASO CONCRETO EM QUE NÃO RESTOU SALDO À SER RESTITUIÇÃO EM FAVOR DO ADQUIRENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Inteligência da Súmula 543, do STJ.

2.
No entanto, posteriormente aos julgamentos supramencionados, foi editada a Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato), para disciplinar a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano, alternando a Lei nº 6.766/79 (Lei do Solo)
.

3.
Caso concreto em que o contrato firmado pelas partes é datado de 15/04/2019, sendo aplicável a legislação supramencionada, que estabelece em seu artigo 32-A, algumas penalidades em caso de rescisão contratual por culpa do adquirente
.

4.
Penalidades contratuais que correspondem aquelas estipulas na lei, de modo que não há que se em abusividade
.

5. Apesar da possibilidade de restituição da quantia paga, inexistindo a abusividade da cláusula penal, não que se falar em devolução pois no caso dos autos não há saldo em favor do requerente.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0002501-13.2020.8.08.0038, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

Eis o que dispõe o referenciado
artigo 32-A, da

Lei Federal nº 6.766/1979, com a redação instituída pela Lei Federal nº 13.786/2018
,
in verbis:

“
Art. 32-A
. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no § 2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens:

I
- os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador;

II
- o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato;

III
- os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente;

IV
- os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão;

V
- a comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote.

§ 1º
O pagamento da restituição ocorrerá em até 12 (doze) parcelas mensais, com início após o seguinte prazo de carência:

I
- em loteamentos com obras em andamento: no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após o prazo previsto em contrato para conclusão das obras;

II
- em loteamentos com obras concluídas: no prazo máximo de 12 (doze) meses após a formalização da rescisão contratual.

§ 2º
Somente será efetuado registro do contrato de nova venda se for comprovado o início da restituição do valor pago pelo vendedor ao titular do registro cancelado na forma e condições pactuadas no distrato, dispensada essa comprovação nos casos em que o adquirente não for localizado ou não tiver se manifestado, nos termos do art. 32 desta Lei.

§ 3º
O procedimento previsto neste artigo não se aplica aos contratos e escrituras de compra e venda de lote sob a modalidade de alienação fiduciária nos termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997.”

Na espécie, na medida em que
o contrato objeto da lide foi firmado em 09/01/2020
(id. 6676782, p. 13), aplicam-se-lhe as normas que ressaem do artigo 32-A, da Lei Federal nº 6.766/1979, na forma instituída pela Lei Federal nº 13.786/2018.

À luz das especificidades do caso sob exame, e, diante do que previsto nos incisos II, III e IV, do aludido preceito normativo, infere-se que assiste razão às Recorrentes quando defendem a necessidade de retenção (
I
) de percentual equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato; (
II
) dos encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo Recorrido; e (
III
) dos débitos do IPTU.

Em relação ao prazo de restituição, a hipótese atrai a incidência do disposto no inciso II, do § 1º, do artigo 32-A, da Lei Federal nº 6.766/1979 (redação da Lei
Federal nº 13.786/2018), de modo que o pagamento da restituição deverá ocorrer em até 12 (doze) parcelas mensais, cujo prazo de carência, em hipótese de loteamento com obras concluídas, será de 12 (doze) meses após a formalização da rescisão contratual.

No mesmo sentido, inclusive, pronunciou-se esta
Egrégia Terceira Câmara Cível
em causa que envolvia também as mesmas Recorrentes destes autos,
in litteris:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA POSTERIOR À LEI 13.786/18. DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PERCENTUAL PAGO ÀS PROMITENTES VENDEDORAS. LOTE NÃO EDIFICADO. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Dispõe o artigo 32-A, da Lei 6766/79, inserido pela Lei 13786/18, que, em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente (hipótese dos autos), deverão ser restituídos os valores pagos, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados os itens descritos em seus incisos.

II.

Nos termos do § 1º, inciso II, do artigo 32-A, da Lei 6766/79, o pagamento da restituição ocorrerá em até 12 (doze) parcelas mensais, cujo prazo de carência, em loteamentos com obras concluídas, será de 12 (doze) meses após a formalização da rescisão contratual
.

III.
Na hipótese, assiste razão aos apelante ao pugnarem pela retenção, sobre o montante adimplido pela promitente compradora, de percentual equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, assim como dos encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pela adquirente e débitos de IPTU, nos termos do artigo 32-A, incisos II, III e IV, da Lei 6766/79, o mesmo aplicando-se sobre o direito à devolução do quitado remanescente em até 12 (doze) parcelas, as quais, ponderada a carência estabelecida no § 1º, inciso II, iniciar-se-ão após decorridos 12 (doze) meses da formalização da rescisão contratual
.

IV. Por tratar-se de responsabilidade decorrente de obrigação contratual, o termo inicial de correção monetária das parcelas a serem restituídas corresponderá à data do pagamento/desembolso pelo consumidor, ao passo em que os juros moratórios devidos pelas promitentes-vendedoras corresponderão à SELIC e incidirão a partir do trânsito em julgado, vedada a sua cumulação como correção monetária, sob pena de bis in idem. Precedentes.

V. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, “é indevida a taxa de ocupação ou de fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja nenhum enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor (AgInt no REsp n. 2.020.258/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 5005524-32.2022.8.08.0030, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

No que concerne à comissão de corretagem, a sua retenção é autorizada pelo inciso V, do artigo 32-A, da Lei Federal nº 6.766/1979 (redação da Lei Federal nº 13.786/2018), “
desde que integrada ao preço lote
”.

Na espécie, resulta inequívoco que o valor da corretagem foi expressamente destacado no contrato objeto da lide (fl. 6676782, p. 01), de modo que não integrou o preço do lote. Logo, demonstra-se indevida a sua retenção pelas Recorrentes.

Relativamente à
taxa de fruição
, malgrado tanto a legislação de regência, quanto o contrato objeto da lide façam referência a sua cobrança, é certo que
a sua exigência não se opera de forma automática, sendo indevida na espécie
.

A propósito da questão, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente assentado que “
segundo o entendimento jurisprudencial das duas Turmas que compõem a Segunda Seção, em caso de rescisão do compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, não é cabível o pagamento de taxa de ocupação ou de fruição pelo fato de ter tido a posse do imóvel, pelo tempo em que o contrato teve vigência, quando, como no caso concreto, tratar-se de um lote (terreno) que não foi edificado
” (STJ - AgInt no REsp: 1902636 SP 2020/0281683-9, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 11/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

No mesmo sentido, destacam-se inúmeros precedentes daquela Corte de Sobreposição,
in verbis:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER EM PARTE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Reconsideração, em parte, da decisão da Presidência do STJ.

2.
A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "é descabido o pagamento de taxa de fruição na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de terreno não edificado, tendo em vista a ausência dos requisitos para configuração do enriquecimento sem causa" (AgInt no REsp 2.060.756/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Incidência da Súmula 83/STJ
.

3. Agravo interno provido para conhecer em parte do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2368956 MS 2023/0168639-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. COBRANÇA DE TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERRENO NÃO EDIFICADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1. "Importa consignar que esta Corte Superior perfilha o entendimento de que as arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador" (AgInt no AgRg no REsp 1197860/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e contratual (Súmulas 5 e 7/STJ).

3.
Consoante entendimento do STJ, não é cabível a fixação de taxa de fruição na hipótese de desfazimento de contrato de compra e venda de terreno não edificado
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Não tendo havido o prequestionamento de parte dos temas postos em debate nas razões do recurso especial, requisito do qual não estão imunes nem mesmo as matérias de ordem pública, incidentes os enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp: 1924480 SP 2021/0056427-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE FRUIÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor
.

2. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
STJ
- AgInt no REsp: 2020258 SP 2022/0254712-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE NÃO EDIFICADO. TAXA DE FRUIÇÃO. FALTA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. COBRANÇA AUTOMÁTICA DA TAXA DE FRUIÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO DO ADQUIRENTE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.

2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. A Corte de origem concluiu que a estipulação contratual de cobrança automática da taxa de fruição do imóvel seria conduta abusiva da empresa vendedora, pois tal medida colocaria o comprador em situação de extrema vantagem. Sem o reexame de matéria fática, é inviável modificar tal entendimento.

5. O Tribunal a quo assentou que a agravado comprou lote não edificado, insuscetível, portanto, de geração de proveito econômico, daí que não era possível falar em sua condenação ao pagamento de taxa de fruição. Dessa forma, é inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o óbice da da Súmula n. 7/STJ.

6.
Segundo a jurisprudência do STJ, "na hipótese de desfazimento de contrato de promessa de compra e venda de terreno não edificado por interesse exclusivo dos adquirentes, é indevida a condenação dos consumidores ao pagamento de taxa de ocupação/fruição" (AgInt no REsp n. 1.941.068/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2021, DJe 29/9/2021), o que foi observado pela Corte local
.

7. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ ( Súmula n. 83/STJ).

8. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 284 e 283 do STF e 5, 7 e 83 do STJ. 9.. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no REsp: 1897775 SP 2020/0250840-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

I
n casu
, na medida em que o objeto contratual versa sobre um lote (terreno) que não edificado, tem-se por inexigível a taxa de fruição do referido imóvel.

Por fim, importa reconhecer, na linha do que proclamado por este Órgão Colegiado, que “
por tratar-se de responsabilidade decorrente de obrigação contratual, o termo inicial de correção monetária das parcelas a serem restituídas corresponderá à data do pagamento/desembolso pelo consumidor, ao passo em que os juros moratórios devidos pelas promitentes-vendedoras corresponderão à SELIC e incidirão a partir do trânsito em julgado, vedada a sua cumulação como correção monetária, sob pena de bis in idem. Precedentes
” (
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 5005524-32.2022.8.08.0030, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível).

À vista das delineadas premissas, tem-se por impositiva a redistribuição dos ônus da sucumbência, devendo ser arcados na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para o Recorrido e 75% (setenta e cinco por cento) para as Recorrentes, ficando os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o respectivo proveito econômico, na forma do § 2º, do artigo 85 c/c artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL para reformar em parte a Sentença recorrida e, por conseguinte, assegurar às Recorrentes a retenção, sobre o montante adimplido pelo Recorrido, de percentual equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, assim como dos encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo Recorrente e débitos de IPTU, com atualização pelo IGPM a partir da data do pagamento/desembolso pelo Recorrido, ao passo em que os juros moratórios corresponderão à SELIC e incidirão a partir do trânsito em julgado, vedada a sua cumulação como correção monetária, sob pena de bis in idem, devendo a devolução do quitado remanescente ocorrer em até 12 (doze) parcelas, as quais iniciar-se-ão após decorridos 12 (doze) meses da formalização da rescisão contratual. Por conseguinte, ficam redistribuídos os ônus da sucumbência, devendo ser arcados na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para o Recorrido e 75% (setenta e cinco por cento) para as Recorrentes, ficando os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o respectivo proveito econômico, na forma do § 2º, do artigo 85 c/c artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.

É como

voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.